Tribunal: STF
Processo: RE 94336
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
- Falência. Recurso cabível. Embargos infringentes (inadmissibilidade). Lei 6.014/73. A Lei de Falências, ao determinar seu sistema de recursos, que é específico, não contempla a admissibilidade dos embargos infringentes. Precedente: RE 93.955 - 5 - RJ. RE conhecido e provido.